Tribunal: TJDFT
Processo: 0718870-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUBÊNCIA MAJORADOS EM INSTÂNCIA SUPERIOR. ESTRITA OBSERVÂNCIA DO TÍTULO EXECUTIVO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Reza o art. 1.016, III, do Código de Processo Civil, que o agravo conterá as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. A regra impõe o ônus da parte expor, fundamentadamente, o desacerto do que foi decidido e ser merecedor de novo julgamento.
2. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa.
3. Tendo a parte optado por deduzir pretensão distinta do que restou decidido na decisão agravada, o recurso padece de adequação ou regularidade formal e que impõe o não conhecimento nessa parte.
4. Ao julgar o mérito da ação, a ré foi condenada em honorários advocatícios à razão de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
5. A instância superior não conheceu recurso por ela interposto e majorou os honorários em 15% (quinze por cento).
6. Conforme expressamente consignado na decisão o acréscimo deve ser aplicado sobre os honorários anteriormente arbitrados e não sobre o valor da condenação. Entendimento contrário implicaria em alteração substancial do que restou decidido e em ofensa à coisa julgada.
7. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.